Tribunal: TJSP
Processo: 2230594-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO. Divergência acerca da especialização técnica da empresa vencedora de certame licitatório e da impossibilidade de contratar com o Poder Público. Documentos acostados nos autos que não permitem aferir com precisão a verossimilhança das alegações da agravante. Impossibilidade de conceder liminar para determinar a imediata

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO. Divergência acerca da especialização técnica da empresa vencedora de certame licitatório e da impossibilidade de contratar com o Poder Público. Documentos acostados nos autos que não permitem aferir com precisão a verossimilhança das alegações da agravante. Impossibilidade de conceder liminar para determinar a imediata suspensão do processo de licitação e de qualquer forma de contratação da empresa vencedora diante dos elementos constantes nos autos. Decisão mantida. Recurso desprovido